Tribunal: STF
Processo: ARE 782933
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.